Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OVERBOOKING PRÁTICA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Não estão sob a disciplina da Convenção de Varsóvia os contratos de transporte nacional de pessoas. Quanto a limites de indenização estabelecidos em acordos internacionais, alcançam tão somente a reparações por dano material, não por dano moral. Portanto, as demandas relativas a voos internacionais em que postulada somente indenização por dano extrapatrimonial sujeitas estão aos ditames do Código de Defesa do Consumidor Já para o transporte aéreo internacional, prevalecem sobre a legislação consumerista nacional as Convenções de Varsóvia e Montreal quando postulada judicialmente reparação pelos danos materiais.

2. Não se desincumbindo a parte autora da fazer prova dos fatos constitutivos do direito de que se afirma titular, uma vez que nenhum elemento de prova há nos autos com aptidão para certifica a alegada ocorrência de falha na prestação de serviços da empresa transportadora aérea pela alegada prática de overbooking, é de ser rejeitada a pretensão indenizatória por dano moral deduzida na peça vestibular. Hipótese em que não demonstrada a venda de passagens em número superior ao de assentos disponíveis na aeronave e suficientemente evidenciado pelo conjunto probatório reunido aos autos a regularidade do voo.

3. A imagem juntada aos autos de tela de sistema interno da empresa aérea retratando que o voo contratado, conquanto prova unilateral, tem valor probante porque não desautorizada pelos demais elementos de convicção reunidos aos autos. Atividade probatória eficaz da ré frente à alegação em seu desfavor feita pela autora de falha na prestação de serviço. Dever de indenizar não configurado.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.